Tribunal: TJDFT
Processo: 0720920-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REGIME ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. NECESSIDADE CONCRETA. NÃO DEMONSTRADA. RESOLUÇÃO N. 412 DO CNJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não há previsão legal de imposição obrigatória do dispositivo de monitoração eletrônica como condição de progressão ao regime aberto ou de concessão de prisão domiciliar em razão da falta de estabelecimento adequado.

2. O art. 3o, § 1o, da Resolução no 412 do Conselho Nacional de Justiça prevê que: “Sempre que as circunstâncias do caso permitirem, deverá ser priorizada a aplicação de medida menos gravosa do que o monitoramento eletrônico”.

3. Não demonstrada a necessidade concreta da instalação do dispositivo de monitoração eletrônica, não se justifica a adoção da medida exclusivamente em razão da gravidade abstrata do delito.

4. Recurso conhecido e não provido.